Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723243-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME EMBARGADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e BBR AUTO POSTO LTDA – ME contra o acórdão que analisou conjuntamente e negou provimento aos agravos de instrumentos no 0723243-86.2025.8.07.0000 e 0720207-36.2025.8.07.0000. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se as partes para se manifestarem sobre eventual nulidade do acórdão embargado, por ter partido de premissa fática equivocada ao analisar matérias objeto dos Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001, referente à fraude à execução e à reserva da meação da coproprietária alheia à execução, inclusive contrariando a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no AREsp no 2.663.164/DF ao presumir a má-fé da terceira adquirente quanto à aquisição do imóvel de matrícula 338 (antigo 262), descumprindo a determinação superior de novo julgamento sobre a ocorrência de fraude à execução. Na mesma oportunidade, devem as partes se manifestarem sobre o possível reconhecimento da nulidade da decisão agravada e demais decisões proferidas nos autos da execução que apreciaram indevidamente as questões relativas à fraude à execução e à reserva da meação da coproprietária alheia à execução. Ainda, na mesma ocasião, deve a parte terceira interessada BBR Auto Posto LTDA – ME se manifestar sobre a possibilidade de se reconhecer, de ofício, a má-fé na sua conduta de utilizar os autos da execução para rediscutir matérias já submetidas aos embargos de terceiro por ela ofertados, evidenciando intuito protelatório a fim de atrasar a execução, o que poderia, em tese, ensejar aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025 13:33:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador